Tribunal: TJDFT
Processo: 0751612-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751612-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA VIEIRA DE MORAES, TIAGO SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIA VIEIRA DE MORAES e TIAGO SILVA DE OLIVEIRA contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por MARGARIDA MARIA ROSA RODRIGUES, rejeitou a exceção de pré-executividade por eles apresentada e determinou o prosseguimento do feito com a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Em suas razões (ID 66892620), alegam que é nula a citação realizada, porque realizada em endereço no qual não mais residiam, e que o imóvel constitui bem de família. Requerem liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação e a natureza de bem de família do imóvel. Preparo recolhido (ID 67458855). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os agravantes alegam que a citação é nula porque realizada em endereço no qual não mais residiam. Dispõe o art. 238 do Código de Processo Civil – CPC que: “citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”. O art. 239, por sua vez, estabelece que: “Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. A citação é o ato formal por meio do qual o executado toma ciência de processo contra si e possibilita o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. A relação processual somente se formaliza com a citação válida. A regra geral é a citação por meio eletrônico e, caso não formalizada, deve ser realizada por correio, oficial de justiça, escrivão ou edital. Nesse contexto, cabe destacar que o art. 277 do CPC determina que “quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade”. O art. 282 dispõe que “ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. § 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.” No caso, a citação foi realizada mediante expedição de aviso de recebimento (AR), no endereço indicado no contrato realizado entre as partes, conforme certidões juntadas aos autos em 11/12/2020 (IDs 79557874 e 79557874). Além disso, houve manifestação dos agravantes/executados nos autos de origem (IDs 207092971, 207092971 e 207094450), portanto, resta demonstrada a efetividade da citação e ausência de prejuízo às partes. Os agravantes também sustentam a impenhorabilidade do bem, pois se trata de bem de família. A moradia é um direito social fundamental, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, que se constitui em elemento essencial para a realização de outros direitos humanos e para a promoção da dignidade humana. A Lei 8.009/90, que estabelece a impenhorabilidade do bem de família, é expressão do direito à moradia garantido pela Constituição Federal. Em seu art. 1o, dispõe que: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Nos termos dos artigos 1o e 5o da lei, o imóvel residencial da entidade familiar é impenhorável, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. Todavia, a impenhorabilidade do bem de família não é absoluta. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou que é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial (Tema de Repercussão Geral 1.127). O inteiro teor do RE 1307334/SP (Tema 1.127) mostra o raciocínio que orientou o entendimento majoritário. Em termos gerais, seguiu-se a seguinte linha argumentativa: 1) o direito constitucional à moradia não impede a penhora de bens de família em qualquer circunstância, pois ele se submete à conformação que o legislador lhe atribuir, desde que respeitado o núcleo básico previsto na Constituição; 2) a Lei de Locações (Lei 8.245/91) incluiu o bem de família do fiador da locação urbana como exceção à impenhorabilidade para tornar os aluguéis mais acessíveis. As demais formas de garantia são muito custosas e o proprietário tem mais propensão a alugar o seu imóvel se souber que poderá penhorar eventual imóvel do fiador; 3) no tocante à locação residencial, a possibilidade de penhora do bem de família do fiador reduz a proteção do seu direito à moradia, mas possibilita moradia mais acessível a milhões de candidatos a locatários, de modo a preservar o direito constitucional visto sob uma perspectiva geral; 4) na locação comercial, o mesmo entendimento não se aplica. De todo modo, preserva-se o direito à livre iniciativa, pois a possibilidade de penhorar o bem de família do fiador torna os proprietários mais propensos a alugar seus imóveis comerciais. Novamente, ressalta-se a dificuldade de acesso a outras formas de garantia, mais custosas; 5) deve-se respeitar a autonomia da vontade do fiador, que assinou o contrato de fiança por livre vontade e ciente dos riscos ao seu patrimônio. Em análise não exauriente, não há que se falar em impenhorabilidade do bem em questão nem em nulidade da citação. Desse modo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator